Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725468-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANILZA DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: RODRIGO PROPICIO CARNEIRO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39926748. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 40786837) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR